Tribunal: TJMT
Processo: 1010717-74.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010717-74.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARLETE RIBEIRO PINTO - CPF: 318.127.591-34 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COBRANÇA RETROATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação declaratória e de cobrança ajuizada por servidora pública estadual visando ao pagamento retroativo de adicional de insalubridade em grau máximo referente ao período de 2011 a 2016, sob fundamento de prescrição quinquenal. A recorrente sustenta que ação anterior, ajuizada em 2015 e extinta sem resolução de mérito, interrompeu o prazo prescricional, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação anteriormente ajuizada entre as mesmas partes, com idêntica causa de pedir e pedido, interrompeu validamente a prescrição quinquenal; (
ii
) estabelecer se a extinção sem resolução de mérito da ação anterior afasta o efeito interruptivo da prescrição e autoriza o reconhecimento da prescrição na nova demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propositura da ação anterior em 23/08/2015, seguida de despacho citatório em 15/09/2016, interrompe validamente a prescrição, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, retroagindo os efeitos interruptivos à data do ajuizamento da demanda.

O exercício regular do direito de ação descaracteriza a inércia da parte autora, fundamento essencial da prescrição, afastando a perda da pretensão pelo decurso do tempo.

A prescrição interrompida permanece suspensa durante a tramitação do processo judicial e somente recomeça a fluir integralmente após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a ação anterior, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

A extinção da ação anterior sem resolução de mérito, inclusive por abandono da causa, não elimina o efeito interruptivo já produzido pelo despacho citatório regularmente proferido.

O reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem desconsidera elementos documentais constantes dos autos e afronta o dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

A controvérsia relativa ao direito material ao adicional de insalubridade demanda apreciação probatória pelo juízo de origem, inviabilizando o julgamento imediato do mérito pela instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A propositura de ação anterior com despacho citatório válido interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento da demanda. 2. A prescrição interrompida somente recomeça a fluir após o encerramento definitivo da ação anterior. 3. A extinção do processo sem resolução de mérito não afasta o efeito interruptivo da prescrição já consumado. 4. Viola o dever de fundamentação a decisão que desconsidera tese expressamente deduzida e comprovada nos autos acerca da interrupção da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 240, § 1o, 485, III, 487, II, e 489, § 1o, IV; Código Civil, art. 202, parágrafo único; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 1010562-45.2023.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (Id 361284868) interposto em face da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (Id 361284867), que julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal.

A demanda originária consubstancia-se em ação declaratória e de cobrança (Id 361284391) proposta por servidora pública estadual em desfavor do Estado de Mato Grosso. Na peça vestibular, a parte autora narra que exerce a função de Profissional Técnico de Nível Médio dos Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde, laborando no Hospital Regional de Rondonópolis desde o ano de 2011. Afirma que sempre esteve exposta a agentes biológicos e infectocontagiosos no exercício de suas atividades habituais. Postula, por conseguinte, a condenação do ente público ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em seu grau máximo, referente ao período de agosto de 2011 a agosto de 2016. Na mesma oportunidade, a autora informou a existência de demanda pretérita (Processo no 1014195-08.2016.8.11.0041), ajuizada em 2015 e extinta sem resolução de mérito, argumentando que tal fato ensejou a interrupção da prescrição.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id 361284864), arguindo, prejudicialmente, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da presente ação (distribuída em 10/03/2025). No mérito, sustentou a inexistência de direito ao recebimento do adicional sem a devida comprovação por Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), a impossibilidade de pagamentos retroativos e a correção dos cálculos de acordo com a Lei Complementar Estadual no 502/2013, impugnando a base de cálculo requerida pela servidora.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (Id 361284866), reiterando os termos da inicial, ratificando a tese da inocorrência da prescrição e defendendo a necessidade de avaliação técnica no local de trabalho para a comprovação da insalubridade em grau máximo.

Sobreveio a sentença (Id 361284867), na qual o juízo originário fundamentou que o lapso temporal vindicado abrange o período de 03/2011 a 03/2016 e que a presente ação foi ajuizada somente em 10/03/2025. O magistrado concluiu que o prazo de cinco anos estipulado pelo Decreto no 20.910/1932 havia transcorrido in albis, afirmando textualmente não existirem nos autos elementos que justificassem a interrupção ou a suspensão do prazo prescricional. Desse modo, decretou a extinção do feito com resolução do mérito.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado (Id 361284868). Em suas razões recursais, defende a inocorrência da prescrição, reiterando que a demanda anterior (Processo no 1014195-08.2016.8.11.0041) foi protocolada em 23/08/2015, com despacho citatório datado de 15/09/2016, operando-se a interrupção do lapso prescricional. Argumenta que a sentença padece de nulidade parcial por violar o dever de fundamentação (artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil), visto que ignorou por
completo a documentação probatória atinente à ação anterior e ao efeito interruptivo correspondente. Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id 361284881), pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a ação anterior não serve para elidir a prescrição, dado que já transcorreram mais de nove anos do término do vínculo e do fato gerador, reforçando a tese da prescrição quinquenal, além de reiterar a impossibilidade material do pagamento retroativo do adicional de insalubridade sem respaldo de laudo técnico contemporâneo.

O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, com o deferimento da gratuidade da justiça, conforme decisão de Id 361284880.

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso interposto, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A controvérsia devolvida ao conhecimento deste colegiado cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral, deixando de considerar a existência de demanda pretérita entre as mesmas partes.

Aprecio detidamente os fundamentos jurídicos invocados, organizando o escrutínio de forma articulada e sistemática, a fim de esgotar todas as premissas essenciais à escorreita prestação jurisdicional.

1. Da eficácia interruptiva da ação anterior

O ponto central para o provimento deste recurso reside no fato inequívoco de que o juízo de origem ignorou, de forma contundente, a existência do processo anterior (no 1014195-08.2016.8.11.0041), que possuía as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir. Constato que a documentação carreada aos autos e as alegações da parte recorrente evidenciam a tramitação daquela primeira demanda no 1o Juizado Especial de Rondonópolis, conforme atesta o documento de Id 180237379.

Nos termos da legislação instrumental contemporânea, precipuamente o artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroage à data da propositura da ação. Trata-se de comando normativo imperativo que visa resguardar o direito material da parte que, de forma diligente, buscou a tutela do Estado para a satisfação de seu crédito.

No caso concreto ora examinado, o acervo fático demonstra que o primeiro processo foi efetivamente protocolado em 23/08/2015. Posteriormente, o despacho citatório ocorreu em 15/09/2016. Portanto,
aplicando-se a exegese normativa pertinente, a prescrição foi regularmente interrompida ainda no ano de 2015. Nesse momento temporal específico, o direito de cobrança relativo ao período a partir de 2011 ainda era plenamente exigível. A parte autora obrou com zelo ao acionar o Poder Judiciário, respeitando rigorosamente o quinquênio legal estabelecido pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

A decisão recorrida, ao consignar a inexistência de marcos interruptivos, distanciou-se da realidade processual documentada. A eficácia interruptiva da ação primeva é inegável e constitui garantia processual intransponível que afasta a penalidade de perda da pretensão pelo decurso do tempo. O exercício do direito de ação descaracteriza a inércia, fundamento basilar do instituto da prescrição, impondo o reconhecimento inconteste de que o lapso temporal foi validamente interrompido.

2. Do recomeço do prazo após o trânsito em julgado

Outro argumento vital e indissociável para a escorreita solução da controvérsia diz respeito ao exato momento em que o prazo prescricional volta a fluir. De acordo com o que dispõe o artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em caso de interrupção motivada por citação em processo judicial, o prazo prescricional não recomeça a fluir imediatamente de forma contínua, mas permanece suspenso durante todo o trâmite da lide processual. Ele volta a correr, por inteiro, apenas após o trânsito em julgado da decisão definitiva que extinguiu o feito anterior. A permanência do litígio sob a jurisdição do Estado congela a fluência prescricional, assegurando que a parte não seja prejudicada pela morosidade inerente ao trâmite judicial.

No cenário dos autos, conforme atestado pela sentença extintiva anexada (Id 180237379), o processo anterior só foi extinto em 10/01/2025. Em seguida, a nova demanda foi ajuizada quase imediatamente, na data de 10/03/2025. Diante desse encadeamento cronológico, é juridicamente impossível reconhecer a prescrição das parcelas que estavam garantidas pela primeira ação. A inércia da parte, requisito essencial e inafastável para que se decrete a prescrição, simplesmente não ocorreu no interregno temporal entre a extinção da primeira demanda e o ajuizamento da segunda ação. O hiato de apenas dois meses é infinitamente inferior ao lustro legal.

Reforça esse entendimento o precedente aplicável a casos de mesma natureza jurídica, que corrobora de forma cristalina a dinâmica do reinício do prazo:

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CHEQUES PRESCRITOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Edenilson
Minusculi
contra sentença que julgou improcedente a ação de enriquecimento ilícito com fundamento em prescrição, declarando extinta a demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor recorre alegando que a prescrição foi interrompida por ação anterior ajuizada em 12/05/2020, extinta sem resolução de mérito em 22/06/2023, e requer o provimento do recurso para condenar o recorrido ao pagamento dos cheques inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a interrupção da prescrição por ação anterior torna tempestiva a propositura da presente demanda fundada no art. 61 da Lei no 7.357/1985; (
ii
) verificar se há comprovação suficiente do inadimplemento dos cheques e do consequente enriquecimento ilícito do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propositura da ação anterior, em 12/05/2020, interrompe o prazo prescricional nos termos do art. 202, I, do Código Civil, reiniciando-o a partir da extinção do feito sem resolução de mérito em 22/06/2023, o que torna tempestiva a presente ação ajuizada em 01/09/2023.

A Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre do funcionamento da Justiça, sendo inaplicável ao caso o argumento de desídia do autor.

Os cheques apresentados foram emitidos pelo recorrido, devolvidos por motivos legítimos (alíneas 11 e 22) e não foram pagos, comprovando-se, assim, o inadimplemento da obrigação.

A ausência de contestação e o não comparecimento à audiência caracterizam revelia, que gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC e do art. 20 da Lei no 9.099/1995.

Os documentos acostados aos autos comprovam a existência da obrigação e o enriquecimento sem causa do recorrido, conforme exige o art. 61 da Lei do Cheque, ensejando a procedência do pedido de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição pela propositura de ação anterior, ainda que extinta sem resolução de mérito, reinicia o prazo prescricional a partir do respectivo encerramento. 2. Comprovado o inadimplemento de cheques e a apropriação indevida dos valores pelo emitente, configura-se o enriquecimento ilícito previsto no art. 61 da Lei no 7.357/1985. 3. A revelia no Juizado Especial autoriza a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, quando acompanhada de prova documental idônea
. ”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque),
arts
. 33, 47, 59 e 61; Código Civil,
arts
. 202, I, e 406; CPC,
arts
. 344 e 373, I e II, e 487, II; Lei no 9.099/1995,
arts
. 20, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106

(N.U 1010562-45.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)

3. Da irrelevância da extinção sem resolução de mérito

Avançando na cognição, é fundamental argumentar que a extinção do processo anterior fundamentada no abandono da causa (artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil) não anula, nem de longe mitiga, o efeito interruptivo da prescrição gerado pela citação válida ou pelo despacho citatório. A natureza da decisão terminativa não retroage para invalidar a eficácia jurídica do ato processual de interrupção que já havia se consolidado.

A lei processual civil é clara, objetiva e indene de dúvidas ao dispor que a interrupção ocorre de pleno direito mesmo que o processo seja extinto sem resolução de mérito, ou ainda que tenha tramitado perante juízo material ou territorialmente incompetente. O direito sancionador e a doutrina processualista convergem no sentido de que o único cenário que impediria a consumação da interrupção seria se a citação inicial não ocorresse por culpa exclusiva do autor, em decorrência de sua completa negligência processual, ou se houvesse pedido expresso de desistência da ação.

Entretanto, isso não se confunde, de maneira alguma, com a extinção por abandono posterior à interrupção já consumada. O abandono ocorrido ao final do trâmite — culminando na sentença de 2025 — não apaga o fato de que, em 2015 e 2016, a parte se mostrou vigilante, provocou a jurisdição e obteve o despacho ordenatório da citação. Portanto, sob uma ótica estrita de preservação de direitos e garantias, a proteção ao direito de cobrança da servidora sobre o período compreendido entre 2011 e 2016 permanece íntegra,
incólume
e plenamente amparada pela ordem jurídica.

4. Da configuração do
error
in
judicando

Com efeito, diante da robusta conjugação dos pressupostos fáticos e jurídicos delineados, concluo inequivocamente que a sentença recorrida (Id 361284867) padece de grave
error
in
judicando
(erro de julgamento). O equívoco substancial consistiu em considerar apenas e tão somente a data de 10/03/2025 como o único marco temporal isolado para o cálculo do prazo quinquenal, ignorando a documentação pretérita.

Ao deixar de analisar a tese jurídica da interrupção da prescrição, que havia sido expressamente formulada e detalhada na petição inicial, o magistrado de piso violou o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil). Ademais, ofendeu o princípio da primazia do julgamento de mérito, eixo estruturante da processualística contemporânea, que impõe ao julgador o esgotamento das vias possíveis para entregar às partes a solução substancial do litígio.

Dessa forma, os argumentos inafastáveis para o provimento deste recurso são:

a) o reconhecimento peremptório da interrupção do prazo prescricional, cujos efeitos retroagem à data de 23/08/2015;

b) a constatação fático-jurídica de que o prazo prescricional só recomeçou a fluir, em sua integralidade, a partir de 10/01/2025;

c) a evidente e cristalina tempestividade da presente ação de cobrança, ajuizada com agilidade em março de 2025;

d) o consequente afastamento da prescrição declarada de forma açodada em primeiro grau, sendo imperiosa a anulação do
decisum
para que o mérito da pretensão autoral, atinente ao recebimento do adicional de insalubridade, seja efetivamente apreciado com a devida dilação probatória, se necessária, pelo juízo competente.

Por conseguinte, a desconstituição da sentença extintiva é medida de rigor, impondo-se o retorno dos autos ao juízo singular, uma vez que a causa não se encontra madura para julgamento imediato do mérito nesta instância recursal. O pedido material envolve controvérsia sobre a configuração da insalubridade, a existência ou necessidade de laudos técnicos e o próprio desenvolvimento de atividade em ambiente gravoso à saúde, demandando possível instrução processual ou exame aprofundado dos documentos colacionados pelo ente estatal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e fundamentado, conheço do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a) anular a sentença recorrida (Id 361284867), afastando integralmente o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão deduzida;

b) determinar o retorno imediato dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito e subsequente apreciação do mérito da demanda, proferindo-se novo julgamento com base nos elementos probatórios e jurídicos referentes ao adicional de insalubridade.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em estrita observância à regra inserta no artigo 55 da Lei no 9.099/1995, porquanto logrou êxito em sua pretensão recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026